Tribunal: TJSP
Processo: 1007668-20.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Autor interditado que firmou instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel com os réus – Sentença de procedência para declarar a nulidade do contrato e determinar que o autor restitua os valores recebidos dos requeridos, acrescido das despesas de cartório - Irresignação do autor – Requerimento dos apelados, em sede de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – Autor interditado que firmou instrumento particular de compromisso de compra e venda de imóvel com os réus – Sentença de procedência para declarar a nulidade do contrato e determinar que o autor restitua os valores recebidos dos requeridos, acrescido das despesas de cartório - Irresignação do autor – Requerimento dos apelados, em sede de contrarrazões, de concessão dos benefícios da gratuidade processual – Não acolhimento – Documentos acostados aos autos que não comprovam a alegada hipossuficiência – Recurso do autor - Necessidade de restituição das partes ao statu quo ante, nos termos do artigo 182, do Código Civil – Requeridos que foram notificados acerca da incapacidade do apelante para os atos da vida civil antes da assinatura da escritura pública, assumindo o risco de firmar o negócio com o autor – impossibilidade de condenação ao autor à restituição das despesas de cartório - Sentença reformada em parte – Recurso provido.